Tribunal: STF
Processo: RE 112005
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-10
Data de publicação: 1987-02-10

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. O OFICIO REQUISITORIO DE PAGAMENTO DO DÉBITO
EXEQUENDO, SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM
BASE NO ART. 117, PARAGRAFO 1., DA C.F., DEVE INDICAR QUANTIA FIXA,
E NÃO VARIAVEL COMO A EXPRESSA EM ORTNS, PARA PAGAMENTO SEGUNDO A
ALTERAÇÃO DOS RESPECTIVOS INDICES ATÉ A DATA DO DEPOSITO.
PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO COM
RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR, VENCIDO EM PLENÁRIO.